Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. DOIS CONDENADOS. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÕES JUDICIAIS DE DOIS DOS RÉUS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO. DECOTE DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. NÃO ULTRAPASSADO. CONFISSÃO. JÁ APLICADA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovado, pelos elementos indiciários, prova pericial e oral, incluindo-se a confissão judicial, que o recorrente realizou ao menos dois dos núcleos do tipo penal previstos no “caput” do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a saber: vender e ter em depósito, conforme narrado na denúncia, não há falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
2. De rigor a manutenção dos maus antecedentes quando não ocorreu o cumprimento da pena imposta na anotação penal utilizada para configurar a circunstância judicial.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.